Tribunal: TJMT
Processo: 1048128-64.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048128-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR SELHORST BARBOSA - CPF: 010.447.201-40 (APELANTE), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), LEANDRO FRAGA OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.414.271-23 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIADO COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE DA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS –
CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é cediço, e
m 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para conter os custos com o programa FIES, mediante fixação de teto máximo para as mensalidades.
Ainda que, no início do programa, fosse possível a obtenção de financiamentos para cobertura de 100% (cem por cento) das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Conforme contrato firmado pelo Apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deve ser arcado pelo Aluno/Recorrente.
Portanto, se o limite de crédito global coberto pelo FIES não foi suficiente para o custeio de 100% do curso de Medicina, devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendências financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES, não há falar em ilicitude da cobrança.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1048128-64.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CESAR SELHORST BARBOSA
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada em face da
IUNI EDUCACIONAL S/A UNIC CUIABÁ
. Julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que celebrou contrato de financiamento estudantil para o curso de Medicina no percentual de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, de modo que a cobrança de valor residual é ilegal.

Ressalta que o estudante que
cursa medicina não pode trabalhar para pagar as despesas, pois o curso é em período integral.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença, a fim de que seja declarado inválido qualquer cobrança a título de diferenças dos valores da semestralidade entre o FIES e a IES e, por último, a condenação da Recorrida por danos morais.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o caso versa sobre a cobrança de diferenças de semestralidade promovida pela Apelada em virtude da trava sistêmica, que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de medicina do Recorrente.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no polo passivo da demanda.

Aliás, também é de conhecimento dos eminentes pares que neste próprio Tribunal não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Nesse passo, inobstante TODOS os argumentos expostos anteriormente, alinho-me ao entendimento da Des.ª Marilsen Andrade Addario e do Des. João Ferreira Filho no sentido de declarar a legalidade da cobrança, conforme a seguir exposto.

De início, é importante destacar trecho da decisão proferida
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES,
in verbis
:

“
(...) Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.º, da Lei n.º 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.º 13.366/2016, o artigo 4.º da Lei n.º 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.º-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.º 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
.
” (sem grifo no original)

Na hipótese, o Autor/Apelado ingressou no curso de Medicina no primeiro semestre de 2015, obteve financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), conforme
DADOS DO FINANCIAMENTO
constante no documento juntado pelo Recorrente no ID 143907843.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em março de 2015 e devidamente assinado por ambas as partes, traz em seu preâmbulo a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2015/01 seria de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), montante a ser dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A
CLÁUSULA 3.ª - MENSALIDADES ESCOLARES -
do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece em seu
ITEM 3.1
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, se sujeitam a reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei 9.870/99 (ID 112107466).

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3.ª - MENSALIDADES ESCOLARES
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2ª via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Na sequência, o
ITEM 3.3 DA CLÁUSULA ACIMA REFERIDA
estabelece que, no decorrer do curso, a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre, os custos fixos do IES e os serviços disponibilizados em tempo integral ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4.ª – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE.

Por fim, na hipótese de o acadêmico firmar contrato de financiamento estudantil, o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6.ª - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a
IES
realizará a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal.

Dessa forma, da leitura das cláusulas contratuais, conclui-se pela possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que, consequentemente, pode gerar semestralidade superior ao valor máximo custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100% (cem por cento).

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2015/2, 2016/1, 2016/2, 2017/1, 2017/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1, anexados aos autos pelo Apelante, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme ID. 143907832.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos e os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados pela acadêmica, e o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES.

Consequentemente, havendo saldo residual, este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes.

Além disso, os extratos financeiros apontam diversos valores em aberto desde o período letivo de 2014/1, referentes a multas da biblioteca, mensalidade de período em que não foi feito o aditamento do FIES, além de outros serviços negociados e renegociados.

Há que se mencionar que os valores acima referidos não se enquadram na rubrica mensalidade e, portanto, não estão cobertos pelo FIES, conforme previsão do
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3.ª - MENSALIDADES ESCOLARES.

Com isso, fica evidente que não há legalidade na cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja em relação ao saldo residual da semestralidade, seja em razão dos serviços não cobertos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei nº 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA

– LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES. (TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.ª MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – CURSO DE MEDICINA – APLICAÇÃO DO CDC – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE O VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – ENCARGOS RESIDUAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA ALUNA – PREVISÃO CONTRATUAL – ESPECIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que o financiamento do curso de ensino superior é parcial, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades é de responsabilidade da acadêmica/recorrente, diante de expressa previsão contratual no contrato de financiamento firmado com o FNDE, não havendo falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino superior. (TJMS. Apelação Cível 0800399-22.2019.8.12.0001. Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

Da mesma forma, a Portaria 04/2017 editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Reconheço, pois, ser legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Enfim, diante do conjunto fático probatório, não há outra alternativa a não ser manter a sentença de improcedência do pedido que afastou o reconhecimento da inexistência de débito e
declarou a legalidade das cobranças extras de mensalidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho incólume a sentença objurgada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022